Tribunal: TJSP
Processo: 2234453-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r. Montante da garantia que alcançou o valor do débito exequendo, acrescido de trinta por cento (30%), conforme exigido no artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil. Não demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Caso que envolve cumprimento definitivo de sentença. Coexecutada que reclama de excesso de execução em quantia inferior a um por cento (1%) do débito exequendo. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2234453-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Pederneiras

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que recebeu a Impugnação apresentada pela coexecutada Cosan com efeito suspensivo no tocante ao valor controverso e determinou a regularização da respectiva representação processual. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME:

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que recebeu a Impugnação apresentada pela coexecutada Cosan com efeito suspensivo no tocante ao valor controverso e determinou a regularização da respectiva representação processual. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: determinação de regularização da representação processual estabelecida conforme previsto no artigo 76 do Código de Processo Civil. Coexecutada Cosan que apresentou seguro garantia judicial e efetuou depósito complementar. Montante da garantia que alcançou o valor do débito exequendo, acrescido de trinta por cento (30%), conforme exigido no artigo 835, §2o, do Código de Processo Civil. Não demonstração de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Caso que envolve cumprimento definitivo de sentença. Coexecutada que reclama de excesso de execução em quantia inferior a um por cento (1%) do débito exequendo. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*